Tribunal: STF
Processo: RE 72584
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-14
Data de publicação: 1978-06-14

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL N 1/64. O CONTROLE JUDICIARIO JURISDICIONAL
CONCERNENTE AOS ATOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO NO ART. 7, PAR 4,
DESSE ATO INSTITUCIONAL, RESTRINGE-SE, UNICAMENTE, A OBSERVANCIA DAS
FORMALIDADES EXTRINSECAS DO ATO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA FIRME
DO SUPREMO TRIBUNAL A ESTE RESPEITO. INCIDENCIA DA SÚMULA 247.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.